Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721252-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CR RODOPOULOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CR RODOPOULOS LTDA, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA, ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, o CPC, intimem-se as rés para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ilegitimidade recursal e ao pedido de sobrestamento até o julgamento do Tema no 1.242, dos recursos especiais repetitivos, constantes das contrarrazões da autora (ID no 74683002), tendo em conta a determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância que versarem exclusivamente sobre o tema da legitimidade recursal relativa aos honorários de sucumbência. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator